Tribunal: TJMT
Processo: 1007937-66.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007937-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Extinção do Crédito Tributário, Lançamento, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXECUÇÃO FISCAL – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Ivo

da Paixão Neto, contra a decisão proferida pelo Juízo Primeira Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelo ora Agravante, cujo pedido era o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para integrar o polo daquela demanda (id. 30588688).

O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, sustentando que os sócios empresários e os gerentes não-sócios, não são considerados como contribuintes solidários.

Aduz, ainda, ofensa ao princípio do contraditório, ante a ausência de intimação do procedimento administrativo e posterior inclusão na CDA, como corresponsáveis, dos representantes, sócios e diretores da pessoa jurídica.

Posto isso,
requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja acolhida a Exceção de Pré-executividade, no sentido de reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo
.

À míngua de pedido liminar, determinei o processamento regular do presente Recurso.

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 40114488).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(id. 40346468).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Ivo da Paixão Neto, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelo ora Agravante, cujo pedido era o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para integrar o polo daquela demanda.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Paixão Neto Transportes LTDA – EPP e os sócios co-responsáveis Ivo da Paixão Neto e Osório Neto Filho, objetivando o recebimento dos créditos constantes na CDA n. 2014/1083, objeto da causa de pedir dos autos.

Ato contínuo, Ivo da Paixão Neto
opôs a Exceção de Pré-Executividade, em face da
aludida Execução Fisca
l, aduzindo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda,

Salientou que apesar de constar como sócio administrador da sociedade Executada, os sócios empresários e os gerentes não-sócios, não são considerados como contribuintes solidários.

Aduz, ainda, inúmeras irregularidades na constituição do crédito tributário, como ofensa ao princípio do contraditório, ante a ausência de intimação do procedimento administrativo e posterior inclusão na CDA, como corresponsáveis, dos representantes, sócios e diretores da pessoa jurídica.

Analisando o pedido do Excipiente, o Juiz singular
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por entender
que necessita a produção de provas, haja vista que não está comprovada, de, plano sua alegação
(id. 30588688).

Contra essa decisão, insurge-se Ivo da Paixão Neto.

Sabe-se que o
instituto de Exceção de Pré-executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pela qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Assim,
para o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória e, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu de comprovar as suas alegações.

V
oltando os olhos aos autos, verifico que provas documentais não são suficientes para comprovar a tese da ilegitimidade passiva, ainda que seja matéria de ordem pública, porque, não está acompanhada de prova pré-constituída das alegações que a sustentam.

Desse modo, para comprovar que não exercia a função de gerência ou administração da empresa Executada é necessária a produção de provas, portanto, incompatível com o rito da Exceção de Pré-executividade.

Assim, tenho que a matéria alegada deveria ter sido objeto de Embargos à Execução, que aceita a dilação probatória.

Ademais, constato que os nomes dos sócios da executada já constavam na Certidão da Dívida Ativa.

A jurisprudência pacífica no STJ caminha no sentido de que se a Execução foi proposta contra a pessoa jurídica e o sócio, a este compete o ônus da prova, visto que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3
o
da Lei n
o
6.830/80. Veja-se:

RECURSO FUNDADO NO CPC/73 – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA DIRETAMENTE CONTRA SOCIEDADE E SEUS SÓCIOS GERENTES – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALGUMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – PRECEDENTES.

1.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80."
(EREsp 702.232/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 169) 2. Ademais, por ocasião do julgamento do REsp 1.104.900/ES, na sistemática do art. 543-C

do CPC, reforçou-se a orientação no sentido de que, se o nome do sócio

consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 94.663/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 25/08/2016). (Destaquei).

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ivo da Paixão Neto, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020